Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-68.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO VICENTE DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO VICENTE DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600190-68.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600190-68.2020.6.16.0159
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600190-
68.2020.6.16.0159, (DRAP - 0600163-85.2020.6.16.0159), que, tratando-se de inelegível eis que
demonstrada ausência de condições de elegibilidade, prevista no artigo 14, parágrafo 3°, inciso V,
da Constituição Federal, com a complementação do artigo 9° da Lei 9.504/97, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de João Vicente De Souza para concorrer ao cargo de Vereador. (Do
indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de João Vicente De Souza, ao
cargo de vereador do Município de Santo Inácio/PR, formulado pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, sob o nº 15224. Após a apresentação do registro de candidatura, o cartório
eleitoral procedeu a intimação do requerente para suprir as irregularidades constatadas no prazo
de 03 (três) dias. Decorrido o prazo da intimação, o requerente não se manifestou ou juntou os
documentos aptos para sanar a filiação partidária. Não houve impugnações). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO VICENTE DE SOUZA (RECORRENTE)
SEBASTIAO PEREIRA ROCHA (ADVOGADO)
RODIRLEI GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20464
366
22/11/2020 15:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.330
RECURSO ELEITORAL 0600190-68.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOAO VICENTE DE SOUZA
- OAB/PR0013596
ADVOGADO: SEBASTIAO PEREIRA ROCHA
- OAB/PR0028724
ADVOGADO: RODIRLEI GUIMARAES PEREIRA
RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020. – RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANDIDATURA DEFERIDA EM PLEITOS ANTERIORES.
QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS MOTIVOS. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA Nº20 DO TSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência
legal de filiação partidária nos termos do art.14, §3º, da Constituição
Federal c/c o art.9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE
nº23.609/2019. Entre eles, está a necessidade de estar filiado ao partido

até o dia 04.04.2020.
2.Os documentos acostados aos autos pelo candidato, no intuito de
corroborar sua filiação à agremiação, não se mostram são aptos a
comprovar a tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito
Eleições 2020, com fulcro na Súmula nº20 do TSE.
3.Sentença deferindo o registro de candidatura em pleitos anteriores, que
não qualifica os motivos ensejadores do reconhecimento da filiação
partidária, é insuficiente a corroborar novo deferimento do Requerimento
de Registro.
4.Recurso conhecido e provido para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente para o cargo de vereador no município de
Santo Inácio.

DECISÃO
Num. 20464366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO VICENTE DE SOUZA, em face da
sentença exarada pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul, que julgou
procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente ao
cargo de Vereador do município de Santo Inácio, em razão da ausência de filiação partidária (Id
18145966).
2.Em suas razões recursais o candidato sustentou a aplicação da Súmula nº20 do TSE, uma
vez que não pode ser prejudicado, pois a única inconsistência é da lista entregue pelo partido,
comprovando a sua desídia, mas nunca do candidato (Id 13827966).
3.O Recorrente apresentou pedido de reconsideração, juntando os seguintes documentos para
comprovar a sua condição de filiado ao MDB:
a) declaração lavrada pelo Presidente do Diretório Municipal do MDB de Santo Inácio/PR
(Id.13828166);
b) cópia de sua ficha de filiação partidária (Id. 138218216);
c) cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de sua campanha eleitoral de 2012
(Id. 13828266);
d) cópia de seu requerimento formulado ao Diretório Municipal do MDB de Santo Inácio/PR (Id.
13828316).
4.Ao final requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação e deferir seu
pedido de registro de candidatura.
5.O d. Juízo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 13828566).
a quo
6.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral sustentando, em suma: a) a ausência de
cumprimento dos requisitos legais, bem como a inércia do Recorrente em juntar a
documentação comprobatória, mesmo depois de intimado; b) a ficha de filiação, a declaração
do dirigente partidário e a lista interna de filiados são documentos produzidos unilateralmente e
não têm condições de comprovar a elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso V, da
Constituição Federal. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção do
indeferimento do Requerimento de Registro do candidato (Id. 13829366).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.
É o relatório.
Num. 20464366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342

VOTO
1.A sentença foi publicada em 20.10.2020, tendo o Recorrente apresentado Pedido de
Reconsideração em 21.10.2020 (Id 13828066), tendo o Juízo
proferido despacho
a quo
mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos (Id 13828566). Vê-se que a intimação da
sentença ocorreu em 21.10.2020 (Id 13828366) e o Recurso Eleitoral foi interposto em
23.10.2020, no tríduo legal previsto pelo artigo 58, §2º da Res. TSE nº23.609/2019. Assim,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.
2.A demanda visa o reconhecimento da filiação do Recorrente ao partido MDB – Movimento
, e o
Democrático Brasileiro
consequente deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020, no município de Santo
Inácio, com base nos documentos acostados em sede de recurso, vez que não consta filiação
partidária no Sistema Filia.
3.A sentença de primeiro grau julgou procedente a AIRC e indeferiu o pedido o registro do
candidato, entendendo não estar comprovada a filiação do Recorrente ao partido ao qual
pretende concorrer.
4.Extrai-se dos autos que o Recorrente pretende o reconhecimento de sua filiação desde
03.05.2011, argumentando ter sido candidato a Vereador nos pleitos 2012 e 2016, conforme
documentos ora anexados.
5.O artigo 14, §3º
, da Constituição Federal, estabelece condições de elegibilidade para o
[1]
cidadão concorrer a cargo eletivo, restando disposto no artigo 9º
da Lei n°9.504/97, que o
[2]
candidato deverá estar com a
.
filiação deferida há pelo menos seis meses antes do pleito
6.Por sua vez, a filiação partidária é ato administrativo que somente se perfaz com o
encaminhamento da listagem de filiados por parte do órgão de direção partidária, à Justiça
Eleitoral, nos termos do artigo 19 da Lei nº9.096/95, providência que não foi adotada.
7.Entretanto, e em respeito ao disposto no §10, do artigo 11, da Lei nº9.504/97, onde “As
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
Recorrente é permitido
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”, ao
discutir o requisito da filiação partidária por ocasião do pedido de registro de candidatura, como
in
.
casu
8.Neste sentido, a título elucidativo, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
“EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA. RELAÇÃO OFICIAL. OUTROS ELEMENTOS.
MILITAR ATIVA. RESERVA APÓS PRAZO DE FILIAÇÃO. ANTES DO REGISTRO. INCLUSÃO.
RELAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1 - O registro de candidatura é o momento oportuno para verificar-se o preenchimento das
condições de elegibilidade, dentre elas a filiação partidária, cuja prova do perfazimento do
pressuposto temporal pode ser realizado com base na última relação oficial de eleitores, bem
como por outros elementos de convicção, nos termos da Súmula 20 TSE.
2 - No caso concreto, o militar da ativa que entra para reserva após o prazo mínimo de filiação,
mas antes do requerimento de registro de candidatura não faz jus à inclusão em relação
ordinária ou especial de filiados, devendo a correção de sua filiação partidária ser avaliada por
ocasião do registro de candidatura (RE nº0600014-77.2020.6.16.0066 /PR, Rel. Juiz Thiago
Paiva dos Santos, unânime, j. 13/08/2020)” (grifei).
Num. 20464366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342

9.A sentença não se omitiu na análise detalhada da situação do Recorrente no Sistema Filia,
como segue:
“Verifica-se que o requerente da candidatura de
, não comprovou
JOÃO VICENTE DE SOUZA
sua filiação ao partido.
Conforme certidões de eventos 17610072 e 17610096, O ELEITOR NÃO ESTÁ FILIADO A
bem como não possui histórico de filiação partidária.
PARTIDO POLÍTICO,
Embora a prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o
possa ser realizada por outros elementos de convicção,
art.19 da Lei nº9.096/1995
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública,
consoante disposto artigo 28, parágrafo 1º RESOLUÇÃO Nº23.609, DE 18 DE DEZEMBRO DE
2019, devidamente intimado, o requerente não se manifestou e não juntou os documentos aptos
para sanar as irregularidades apontadas (evento 17610072).
Assim, não preenche uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3°, da
Constituição Federal, com a complementação do artigo 9° da Lei 9.504/97, qual seja,
necessidade de
.
filiação partidária
(...)
Sendo assim, tendo em vista que o candidato não comprovou devidamente sua filiação
partidária, embora devidamente intimado para tanto, bem como considerando as certidões de
eventos 17610072 e 17610096, certificando que O ELEITOR NÃO ESTÁ FILIADO A PARTIDO
POLÍTICO e possui histórico de filiação partidária, verifica-se que razão assiste o Ministério
Público em seu parecer de evento 18002745, impondo-se o indeferimento do registro de
(Id 13827966) (negrito original).
candidatura”
10.Ainda, dos autos não consta qualquer informação quanto a pedido de inclusão em Lista
Especial, nos termos dos artigos 22 e seguintes da Res. TSE nº23.596/2019 e Portaria
nº357/2020, cuja data limite foi em 16.06.2020(
).
link
11.Em suas razões o Recorrente defende a aplicação da Súmula 20
do TSE e, para
[3]
comprovar sua filiação, acostou a Ficha de Filiação datada de 03.05.2011, comprovante de
emissão de CNPJ de candidato da Eleição de 2012 a João Vicente de Souzaao cargo de
.
Vereador e Declaração do Presidente da agremiação de que está filiado desde a data indicada
12.Ainda, sustentou que deixou de apresentar documentos quando intimado pelo Juiz
,
a quo
vez que ainda não havia recebido a cópia da ficha de filiação e a declaração de filiação junto ao
MDB, conforme solicitado em 15.10.2020 (Id 13828316).
13.Em que pese o deferimento dos registros de candidaturas em pleitos anteriores, as
argumentações não ensejam o reconhecimento automático de sua filiação partidária.
14.Todavia, considerando a peculiaridade do caso, diligenciou-se acerca da situação do
deferimento das candidaturas do ora Recorrente nos pleitos 2012 e 2016
.
[4]
15.Observa-se que na Eleição 2016, nos autos de Requerimento de Registro
nº264-14.2016.6.16.0095, impugnados pelo Ministério Público Eleitoral, o MM. Juiz a quo
proferiu decisão admitindo a juntada de cópia de ata e de documentos emitidos pela Justiça
Eleitoral como suficientes à comprovação da filiação, com fulcro na Súmula nº20 do TSE, e
deferindo a candidatura do ora Recorrente. Vejamos.
Num. 20464366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342

16.Não obstante o deferimento da candidatura na Eleição 2016, os motivos expostos na
sentença exarada são insuficientes a corroborar os documentos acostados pelo Recorrente,
.
vez que não qualifica a natureza da “ata” e dos “documentos emitidos pela Justiça Eleitoral”
17.Assim, depreende-se que os documentos não estão aptos a comprovar sua filiação
tempestiva ao MDB de Santo Inácio, vez que se tratam de documentos produzidos
unilateralmente pelo partido e candidato, destituídos de autenticação pública, ou seja, sem a
chancela de nenhum órgão do Poder Público.
18.Para corroborar o entendimento adotado, a jurisprudência recente do E. Tribunal Superior
sobre o tema, como segue:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se limitando a
transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o conhecimento
do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado pela candidata,
consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de Estiva Gerbi/SP,
demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a 1º.8.2017, o que não
é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis meses antes do pleito. 3.Na
linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as Eleições 2018, a documentação
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político, como a ficha de filiação, não se
reveste de fé pública, não sendo apta a demonstrar o preenchimento da condição de
Num. 20464366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342

. Agravo
elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da Constituição Federal. Precedentes
regimental a que se nega provimento (Recurso Ordinário nº060239639, Acórdão, Relator(a) Min.
Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei).
19.Por sua vez, o documento Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante a
Receita Federal não comprova o deferimento da candidatura no pleito, vez que o CNPJ é
gerado anteriormente à análise dos requisitos exigidos para o deferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura (Id 13829066).
20.Neste sentido o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
“Os supramencionados documentos, contudo, não satisfazem o requisito jurisprudencial de não
unilateralidade das provas de filiação, constante da Súmula TSE nº20, a qual foi citada pela
própria parte recorrente em suas razões de recurso. A declaração lavrada por membro da própria
agremiação partidária interessada e a cópia de sua ficha de filiação ao MDB constituem
documentos evidentemente unilaterais, que podem ser produzidos a qualquer tempo pelo partido
político, não se revelando minimamente suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas,
que o pretenso candidato efetivamente se filiou ao PSDB dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 9º da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições). No tocante à juntada de cópia do CNPJ de sua

campanha eleitoral de 2012, verifico que o documento não traz quaisquer informações a respeito
de sua condição de filiado ao MBD, sendo absolutamente indiferente para a pretensão recursal
À míngua de provas capazes de elidir a informação apresentada nos autos
delineada nos autos.
pelo Cartório da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR, no sentido da ausência de
registros de filiação do recorrente no âmbito do Sistema Filiaweb, é de rigor manter hígida a r.
sentença de indeferimento do requerimento de registro de candidatura de João Vicente de
Souza, fundada na alegada ausência de provas quanto à sua filiação partidária aos quadros do
.
MDB” (Id. 13829366) (grifei)
21.Neste compasso, a decisão exarada nos autos não está suscetível de ser reformada, vez
que os documentos apresentados pelo candidato, quais sejam, a Ficha de Filiação e a
declaração da agremiação – ainda que admitidos nesta instância -, não se bastam como
.
documentos hábeis a comprovar a efetiva filiação do Recorrente ao partido MDB
22.Ainda, não há qualquer notícia nos autos acerca de processo de filiação, sequer da inclusão
do nome do filiado na Lista Interna. Ao contrário, observa-se que, passados oito anos, o
Recorrente não adotou qualquer medida para regularizar sua filiação partidária.
23.Em tempo, ressalto que, apesar da inércia do Recorrente em confirmar sua filiação até o
prazo final exigido pela legislação, poderia, ao menos, diligenciar a correta inclusão no Sistema
e, se necessário, usufruir do prazo de inclusão em lista especial, cujo prazo encerrou-se em
16.06.2020, nos termos da Res. TSE e Portaria nº357/2020.
24.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida,voto no sentido de
conhecer do Recurso, admitir a juntada de documentos e, no mérito, negar

,
provimento ao Recurso Eleitoral interposto por JOÃO VICENTE DE SOUZA
mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura para cargo de vereador no município
de Santo Inácio, nas eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 20464366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342

[1] Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)
[2] Art.9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
[3][3] “A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar
de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
[4]
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78654/160000831981/eleicoes
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600190-68.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOAO VICENTE DE SOUZA -
Advogados do RECORRENTE: SEBASTIAO PEREIRA ROCHA - PR0013596, RODIRLEI
GUIMARAES PEREIRA - PR0028724 - RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENNÁRIO DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20464366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215353696800000019829342
Número do documento: 20112215353696800000019829342